Tribunal: TJMT
Processo: 0031488-47.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031488-47.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEC.-LEI Nº 911/1969, ART. 4º – DEVEDOR NÃO LOCALIDADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE SE MUDA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO SEM COMUNICAR AO CREDOR – INFRAÇÃO CONTRATUAL – REITERADAS SOLICITAÇÕES PROCESSUAIS E VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO INTERESSE DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE RECURSAL - OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL –RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplica-se à espécie o entendimento da Súmula nº 106 do STJ de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. 2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante
,
contra
a decisão vinculada ao Id. nº 169809679, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0031488-47.2012.8.11.0041
,
que,
por não constatar a
desídia do Banco/apelante/embargado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo”, proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para afastar o édito de prescrição da pretensão, determinando o retorno dos autos à instância de origem e retomado o regular prosseguimento do feito
(Cf. Id nº 169809679).

A
embargante insiste

que o
decisum
padece de omissão visto que
“
a prescrição reconhecida em primeiro grau e invocada pela Recorrente é originária, contada entre o vencimento da dívida e a citação da parte executada
”,
destacando que no caso
“
o Exequente tinha até 01/03/2020 para promover a citação da Executada – o que não foi feito, sendo que o Autor demorou UMA DÉCADA depois da propositura da ação para citar a parte contrária
,
pelo que pede,

o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese de prescrição direta do título, e, consequentemente, extinta a ação de execução
(Cf. Id. nº 199729150).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 185432182, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do aresto embargado, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito, o que no caso, não ocorreu.
A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excerto:

Os autos mostram que o Banco/autor/apelante ingressou com ação de Busca e Apreensão contra o réu/apelado em 16/08/2012, expondo ter financiado em 28/03/2012 o veículo Fiat Uno Mille Way, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Placa NPE4575, RENAVAM 360848435, pelo valor de R$ 29.000,00, para pagamento em 59 prestações mensais de R$ 887.09, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo o devedor deixado de pagar as prestações do financiamento a partir daquela com vencimento em 28-06-2012, cumulando dívida moratória de R$ 33.172,14, “sendo o valor total para fins de purgação da mora em R$ 45.149,67”.

Na data de 16-08-2012 foi proferido o despacho liminar positivo, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, e ordenou a citação do réu/devedor, e, que logo em seguida, o Banco/apelante juntou aos autos o comprovante do depósito do valor da diligência do Oficial, mas, não foi exitosa a diligência, já que o meirinho certificou, em 28-01-2013, que não localizou o imóvel do endereço contratual do devedor e indagando os moradores os mesmos desconhecem a pessoa do devedor.

Assim, não tendo sido localizado o veículo, e nem o paradeiro do devedor, Banco/autor/apelante solicitou, em 26-03-2014, emenda a inicial, com apoio na regra do art. 5º do Dec.-lei nº 911/69, que a ação de busca e apreensão fosse convertida em ação de execução e informou novo endereço do devedor; a decisão proferida em seguida, no dia 07-04-2014, analisou o pleito bancário, acolhendo o pedido de conversão; como o Banco não se manifestou na sequência, mesmo tendo sido intimado na pessoa de seu advogado, sobreveio a certidão de impulso oficial lançada em 29-01-2015, “para intimar a parte autora, pessoalmente, e seu patrono, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 267, III, §1º do CPC1/1973, devendo para tanto depositar da diligência do Oficial de Justiça”.

O Banco peticionou em 09-03-2015, solicitando a renovação da diligência citatória e indicou o endereço onde o devedor possivelmente poderia ser encontrado (Rua Clarindo E da Silva nº 2170 – Res. Miguel Sutil – Bairro Despraiado – Cuiabá/MT), e, depois do depósito da diligência do Oficial de Justiça, em 03-03-2015, nova certidão frustrante foi lançada pelo meirinho em 21-08-2015, o que fez com que o Banco solicitasse, em 02-12-2015, que novo ofício fosse expedido, agora para o endereço na Rua Vila Maria, nº 145, Bairro: Baú, CEP 78008069, na cidade de Cuiabá-MT, que foi prontamente atendido pelo juízo, quando, então, sobreveio uma nova certidão frustrante, o qual constou a não localizado do apelado/devedor.

Dessa forma, não sabendo o paradeiro do devedor, fez com que o Banco solicitasse, em 17-06-2016, que novo ofício fosse expedido, agora para o BACENJUD e INFOJUD, no interesse da obtenção do atual endereço do devedor; na sequência o pleito apreciado e deferido em 09-02-2017, tendo o banco solicitado conforme resultado da consulta a INFOJUD uma nova tentativa de citação (Rua 09, nº 13, Quadra 07, Tropical Ville, CEP 78050-000, na cidade de Cuiabá-MT) e, após, o depósito do comprovante da diligência em 11-12-2017, adveio novamente certidão frustrada juntado aos autos, não localizando o devedor.

Novamente a parte autora irresignada das
infrutíferas tentativas de
localização do autor, requereu nova citação do apelado, em novo endereço, o qual foi atendido de plano pelo juízo a quo, e, certamente em virtude de nova frustação, o Banco solicitou, em 27/11/2018, que fosse expedido ofício as Empresa de Energia Elétrica de Saneamento, tendo o juízo indeferido tal pleito em decisão, em 28-02-2019; Contudo, determinou a anexação das consultas realizadas, nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, intimando o credor para que em 10 (dez) dias desse prosseguimento.

Desse modo, a parte novamente requereu a citação do devedor, agora com base nos endereços constantes das consultas realizadas, e, em virtude de novas tentativas frustradas, o Banco solicitou, em 23-11-20
1
9, que o devedor fosse citado por edital, tendo o pleito bancário atendido pelo juízo, determinando ainda a nomeação do curado especial, o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; Ato contínuo em 05-09-2022, o curador especial, no caso, a Defensoria apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando o “reconhecimento da prescrição originária, devido a não citação do requerido, no prazo previsto de 10 dias e, consequentemente a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.”

O Banco/autor/apelante se manifestou prontamente em 28-09-2022, refutando a sugestão de ocorrência da prescrição, e, ainda, do não cabimento da exceção de pré-executividade, bem como do não arbitramento de honorários advocatícios, mas, na sequência, sobreveio em 11-11-2022 a sentença apelada, que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral.

O quadro do desdobramento processual mostra claramente que o Banco/autor/apelante jamais permaneceu inerte e silente desde a propositura da ação de Busca e Apreensão; a bem da verdade, é preciso reconhecer que a tese oculta que, no caso, dá sustentação à proclamação da ocorrência da prescrição é a de que basta ao devedor se ocultar com sucesso, apagando quaisquer vestígios que possam levar à sua localização pelo credor no caso de inadimplemento contratual – o que já configura infração absolutamente desleal e injustificável na medida em que o devedor, além do regular pagamento da dívida, tem obrigação contratual e moral de comunicar quaisquer mudanças de endereço –, para que a Justiça seja forçada a proclamar a prescrição justamente em virtude da evasão exitosa do devedor durante o período do lapso prescricional transcorrido após o ajuizamento da ação e a despeito de todas as providências persecutórias adotadas pelo credor.

Portanto, o Banco/exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, o que, como já dito, afasta a sua inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo requerimento de diligencias por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição do título.

Logo, N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024